Tribunal: TJDFT
Processo: 0706601-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido. Resistência. Inviolabilidade de domicílio. Prova. Nulidade. Estado de necessidade. Concurso material. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria crime – após denúncias contendo endereço e veículo de pessoa que havia sido vista portando arma de fogo em via pública, policiais se dirigiram ao local e, ao abordarem o réu, esse levou a mão na cintura, indicando portar arma de fogo, e correu -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se poderia inferir que o objeto do crime seria destruído ou ocultado, legítimo o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - Para que haja o estado de necessidade: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante.
3 - Não age amparado por estado de necessidade aquele que reage e tenta fugir da ação legítima dos policiais que o tentavam prender em flagrante de crime.
4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
5 - Apelação não provida.